Tribunal: TJMT
Processo: 1075900-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075900-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERA LUCIA GOMES DE ARRUDA - CPF: 353.968.731-91 (RECORRENTE), MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA - CPF: 969.559.021-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Devidamente comprovada a não contratação do empréstimo, há de se reconhecer a ilegalidade do desconto realizado do provento de aposentadoria do demandante.

2. Demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, especialmente, no caso, em que o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Vera Lucia Gomes de Arruda,
em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais), na forma dobrada, a título de indenização por danos materiais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante a ser estabelecido pela Turma.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024